Tribunal: TJSP
Processo: 1041024-53.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Julgamento extra petita – Inocorrência – Taxa de ocupação – Descabimento – Inexistência de prova de construção no lote, a qual está condicionada à prévia aprovação pela Prefeitura das obras de infraestrutura do loteamento – IPTU – Possibilidade de retenção de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel, após comprovação e apuração em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Julgamento extra petita – Inocorrência – Taxa de ocupação – Descabimento – Inexistência de prova de construção no lote, a qual está condicionada à prévia aprovação pela Prefeitura das obras de infraestrutura do loteamento – IPTU – Possibilidade de retenção de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel, após comprovação e apuração em regular liquidação – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.